Tribunal: TJPA
Processo: 0807643-84.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807643-84.2022.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: EUNICE TOMASIA DA SILVA LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO ORDINÁRIA. IRPF. ISENÇÃO.
PORTADORA DE
ALZHEIMER
. ALIENAÇÃO MENTAL.
HIPÓTESE DE
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PREVISTA NO ART. 6º, XIV,
DA LEI FEDERAL Nº 7713/88.
LAUDO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA DO 598 STJ. PROVAS SUFICIENTES DO ALEGADO. INTERDIÇÃO EM AÇÃO JUDICIAL DIVERSA. MANITENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra sentença que reconheceu o direito da autora à isenção do pagamento de imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria, com a restituição dos valores recolhidos a partir do requerimento administrativo realizado em 21.01.2021.

2. A Autora apresentou laudos médicos atestando ser portadora de Alzheimer, com declínio cognitivo progressivo, tendo comprometida a tomada de decisão no âmbito da vida civil, circunstância corroborada pela interdição decretada posteriormente, nos autos do processo nº 0806544-16.2021.8.14.0051.

3. Patologia que se enquadra às hipóteses de enfermidades relacionadas no art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7713/88,5296/2004, que ocasionam a isenção do Imposto de Renda.

4. A teor do que dispõe a Súmula 598 do STJ é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

5. Não há exorbitância nos honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), estando adequado aos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º do CPC, diante do zelo e trabalho realizado pelo patrono da apelada, que apresentou manifestações sempre que oportunizado, além do tempo de tramitação da ação, que atualmente já se encontra perante este 2º grau de jurisdição.

6. Recursos conhecidos e não providos à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento às apelações, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 15 a 22 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV contra EUNICE TOMASIA DA SILVA LEÃO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
,
(processo nº
0807643-84.2022.8.14.0051
)
, ajuizada pela apelada.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar a liminar e julgar procedente os seguintes pedidos:

a) declaro a autora isenta do Imposto de Renda a contar do dia 21/01/2021;

b) Condeno o Estado Réu a restituir o Imposto de Renda indevidamente recolhido à autora de janeiro de 2021 até o efetivo cumprimento da liminar que o suspendeu; e

c) Condeno os réus em honorários advocatícios, estes no valor de R$ 2.500,00 reais, cada um, isoladamente, na forma do art. 85, § 3°, Inciso I, do CPC;

Isentos de custas.

Transitado em julgado, arquivem-se (...)

Após a oposição de embargos de declaração pela Autora, a sentença foi integrada com a fixação dos consectários legais, da seguinte forma:

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, dou provimento da parte autora para determinar que a correção monetária se dê pela variação do IPCA-E, desde a cobrança indevida até 08/12/2021, data de vigência da EC nº113/2021, a partir de quando a correção monetária passa a ser calculada apenas pela taxa SELIC, que engloba igualmente os juros de mora. Quanto aos juros de mora, estes serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da citação até 08/12/2021, momento em que passa a incidir a taxa Selic, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

O Estado do Pará apresentou recurso de apelação sustentando a

ausência do direito à isenção do imposto de renda, pois a Apelada não apresentou laudo médico oficial emitido por uma unidade pública de saúde, conforme exigido pela Receita Federal. Alega ainda que a restituição dos valores pagos deve ser realizada diretamente pela Receita Federal, sendo que o Estado do Pará não possui competência para tal ato.

Afirma que, embora a Apelada tenha apresentado um laudo médico particular, tal documento não atende às exigências legais para a concessão da isenção de Imposto de Renda.

O IGEPREV interpôs apelação, objetivando a reforma da sentença em relação aos honorários advocatícios de sucumbência. Afirma que os honorários foram fixados de forma desproporcional e pleiteia a redução deste montante, ressaltando a necessidade de equidade na fixação dos honorários para evitar o enriquecimento sem causa.

A Apelada apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão dos Apelantes e requerendo o não provimento dos recursos.

As apelações foram recebidas apenas no efeito devolutivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento das apelações.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DOS RECURSOS
,
passando a apreciá-los.

A questão em análise
reside em
verificar
se a apelada faz jus à isenção do Imposto de Renda em seus proventos.

Sobre a matéria em discussão, importante observar o que dispõe a Lei nº 7.713/88
, no seu
art. 6º, inciso XIV, quando trata de isenção do
Imposto de Renda
:

Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV
-
os proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental
, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004) ((grifei)

No caso em exame, a Autora apresentou laudos médicos atestando ser portadora de Alzheimer (ids. 16524612, 16524613), com declínio cognitivo progressivo, tendo comprometida a tomada de decisão no âmbito da vida civil, circunstância corroborada pela interdição decretada posteriormente, nos autos do processo nº 0806544-16.2021.8.14.0051.

Desta forma, por ser portadora de doença referente à alienação mental, a apelada faz
jus
à isenção do imposto de renda, tal como definido na sentença
. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. MAL DE ALZHEIMER. ISENÇÃO IMPOSTO RENDA
. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DA DOENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. O autor faz jus à isenção do imposto de renda desde a data da constatação de sua enfermidade (Mal de Alzheimer) por profissional especializado, conforme orienta a jurisprudência da Corte Superior.
2. Não há motivos para modificar o valor arbitrado aos honorários advocatícios pelo primeiro grau, uma vez que razoável e proporcional para remunerar a atuação do causídico, levando-se em conta os parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC, notadamente a longa duração da demanda. 3. Desprovido o apelo, devem os honorários advocatícios ser majorados, na forma do art. 85, § 11, do CPC.DUPLO GRAU E APELO DESPROVIDOS.

(TJ-GO - Apelação / Reexame Necessário: 02488662220138090051, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/05/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/05/2020)

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. ALIENAÇÃO MENTAL (ALZHEIMER).
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 1
. Está comprovado por relatório/laudo médico que o autor é portador de Alzheimer (alienação mental), tendo, assim, direito subjetivo à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º/XIV da Lei 7.713/1988
. 2. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula 598/STJ). 3. Apelação da União/ré desprovida.

(TRF-1 - AC: 10076844620184013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, Data de Julgamento: 13/04/2020, OITAVA TURMA)

Ademais, a teor do que dispõe a Súmula 598 do STJ é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da
isenção
do
Imposto
de
Renda
, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Vejamos:

Súmula 598 - É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Além dos laudos médicos, a autora apresentou decisão judicial de interdição, em decorrência da moléstia grave que possui, fazendo
jus
à isenção do imposto de renda.

Em relação à alegada ausência de responsabilidade do Estado do Pará, de acordo com a Súmula 447, do STJ, cabe ao Estado o dever de restituir valores arrecadados indevidamente a título de imposto de renda de seus servidores.

Súmula 447: Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores.

No mesmo sentido, a Constituição Federal prevê, em seu art. 157, I, que pertencem aos Estados todo o produto de arrecadação de imposto sobre a renda, logo, descabe a alegada ausência de responsabilidade do Ente Estatal.

No que tange aos honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) não há exorbitância, estando adequado aos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º do CPC, diante do zelo e trabalho realizado pelo patrono da apelada, que apresentou manifestações sempre que oportunizado, além do tempo de tramitação da ação, que atualmente já se encontra perante este 2º grau de jurisdição.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 15
de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2024